Tribunal: TJDFT
Processo: 0719383-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719383-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: EDVAN FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar sobre a petição de ID no 43285053. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2023 06:33:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator